Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. TERRACAP. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS. FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. RESCISÃO NO EXCLUSIVO INTERESSE DO PARTICULAR CONTRATANTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI 8.666/93. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. ARTIGO 293 DO CPC. VALOR ÍNFIMO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 8o, CPC.
1. Apelação interposta pelo Autor/Reconvindo contra a verba honorária fixada na sentença de extinção da Reconvenção sem resolução do mérito, por ausência do interesse de agir. Apelação interposta pela Ré contra a sentença pela qual se julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação principal, decretando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado por particular com a Terracap, mediante licitação.
2. Nos termos do artigo 293, do Código de Processo Civil, não impugnado o valor da causa em preliminar de contestação, resta preclusa a faculdade de fazê-lo. Não obstante, sendo ínfimo o valor da causa, possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, como permite o artigo 85, § 8o, do mesmo código.
3. A transferência de domínio de bem público a terceiros é regida pela Lei 8.666/93, bem como pelos termos do edital (artigos 3o, 6o, IV, e 54, todos da Lei 8.666/93) e, apenas supletivamente, pelos princípios gerais contratuais e pelas disposições de direito privado.
4. A resilição do contrato por interesse do particular, sem que se ampare numa das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei de Licitações, pode ser admitida desde que a Terracap com ela concorde, de modo que o desfazimento do contrato tenha fundamento no art. 79, II, da Lei 8.666/93.
5. Os artigos 77 a 79 da Lei 8.666/93 não contemplam a possibilidade de que o particular, unilateralmente, requeira o desfazimento do negócio por interesse próprio. No caso, a atuação do Poder Judiciário deve ser restrita à apreciação da legalidade dos atos praticados no procedimento licitatório ou no próprio contrato, tanto mais quando o edital e a escritura de compra e venda não estabelecem direito de arrependimento.
6. Apelação do Autor/Reconvindo parcialmente provida. Apelação da Ré provida.